Tribunal: TJPA
Processo: 0001629-14.2012.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001629-14.2012.8.14.0037

APELANTE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA PRISIONAL. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. CUSTÓDIA DE PRESOS EM DELEGACIA DE POLÍCIA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE DETENTOS. TRANSFERÊNCIA DE EXCEDENTES. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao Estado do Pará e à SEAP a limitação da custódia na Delegacia de Polícia de Oriximiná ao máximo de 5 presos, com transferência dos excedentes para estabelecimentos prisionais adequados no prazo de até 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 revertida ao Fundo Penitenciário Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a intervenção do Poder Judiciário para determinar medidas voltadas à limitação de custódia em delegacia de polícia viola o princípio da separação dos Poderes; (ii) estabelecer se a cláusula da reserva do possível e as dificuldades logísticas regionais afastam o dever estatal de assegurar condições dignas de custódia; (iii) determinar se a multa diária fixada na sentença revela-se excessiva; e (iv) definir se há responsabilização pessoal de gestores públicos pelo descumprimento da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura às pessoas privadas de liberdade o respeito à integridade física e moral, impondo ao Estado o dever de garantir condições dignas de custódia.

A Lei de Execução Penal veda a manutenção de presos em condições incompatíveis com a capacidade estrutural e a finalidade do estabelecimento de custódia.

A intervenção judicial em políticas públicas mostra-se legítima quando destinada a assegurar direitos fundamentais diante de omissão estatal e de situação incompatível com a dignidade humana.

O Poder Judiciário não substitui indevidamente a Administração Pública ao impor obrigação de fazer voltada à cessação de custódia superlotada e inadequada em delegacia de polícia.

A cláusula da reserva do possível e a alegação genérica de discricionariedade administrativa não afastam o dever constitucional do Estado de assegurar condições mínimas de dignidade às pessoas privadas de liberdade.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 220 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da atuação judicial para determinar medidas necessárias à preservação da dignidade em estabelecimentos prisionais.

O prazo de até 5 dias para transferência dos presos excedentes observa as peculiaridades logísticas da região do Baixo Amazonas, revelando-se medida razoável, proporcional e adequada.

A multa diária fixada com fundamento nos arts. 536, §1º, e 537 do CPC e no art. 11 da Lei nº 7.347/85 constitui instrumento coercitivo legítimo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

O valor da astreinte não se mostra manifestamente exorbitante diante da relevância do direito tutelado e da natureza estrutural da obrigação imposta.

A sentença atribui expressamente ao Estado do Pará a responsabilidade pelo pagamento da multa, inexistindo imposição direta de astreintes a gestores públicos não integrantes da lide.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista pelo Juízo da execução, caso se revele insuficiente, excessiva ou desnecessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública obrigação de fazer destinada a assegurar condições dignas de custódia em estabelecimentos prisionais, sem violação ao princípio da separação dos Poderes.

A cláusula da reserva do possível não afasta o dever estatal de garantir a integridade física e moral das pessoas privadas de liberdade.

A fixação de astreintes em Ação Civil Pública constitui medida legítima para assegurar a efetividade de obrigação estrutural imposta ao ente público.

A responsabilização pelo pagamento de multa cominatória deve recair sobre o ente público demandado, salvo apuração específica de responsabilidade pessoal em via adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; CPC, arts. 536, §1º, 537 e 537, §1º; Lei nº 7.347/85, art. 11; Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 592.581/RS, Tema 220 da repercussão geral; STF, ARE nº 1.339.740/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04.04.2022, DJe 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO N.
0001629-14.2012.8.14.0037.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando a limitação da custódia de presos na Delegacia de Polícia de Oriximiná.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o Estado do Pará e a SEAP limitem a custódia na Delegacia de Polícia de Oriximiná ao máximo de 5 presos; fixou o prazo de até 5 dias para transferência dos excedentes a estabelecimentos prisionais adequados; e estabeleceu multa diária de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento, a ser suportada pelo Estado do Pará, com reversão ao Fundo Penitenciário Estadual.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas, a discricionariedade administrativa, a reserva do possível, as dificuldades logísticas da região de Oriximiná e a necessidade de redução da multa diária fixada. Requer, ainda, o afastamento de eventual responsabilização pessoal de gestores públicos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do apelo e, quanto ao mérito, ratificou o posicionamento ministerial de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a sentença que determinou ao Estado do Pará e à SEAP a limitação da custódia de presos na Delegacia de Polícia de Oriximiná ao número máximo de 5 detentos, com transferência dos excedentes no prazo de 5 dias e imposição de multa diária em caso de descumprimento.

O recurso não merece provimento.

A Constituição Federal assegura às pessoas privadas de liberdade o respeito à integridade física e moral, nos termos do art. 5º, XLIX. A Lei de Execução Penal, por sua vez, impõe que a lotação do estabelecimento prisional seja compatível com sua estrutura e finalidade, vedando a manutenção de custodiados em condições incompatíveis com a dignidade humana.

No caso concreto, a sentença recorrida não substituiu indevidamente o administrador público na formulação de política pública ordinária, mas apenas impôs ao ente estatal o cumprimento de dever constitucional mínimo, diante da reconhecida inadequação da Delegacia de Polícia de Oriximiná para custódia prolongada e superlotada de presos.

A alegação de violação à separação dos Poderes não prospera. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 592.581/RS, Tema 220 da repercussão geral
, firmou entendimento de que é lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer consistente na adoção de medidas destinadas a assegurar condições dignas em estabelecimentos prisionais, não sendo oponíveis, em tais hipóteses, a cláusula da reserva do possível ou o argumento genérico de discricionariedade administrativa.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.10.2021. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (STF - ARE: 1339740 MA 0800075-69 .2019.8.10.0136, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 27/04/2022)

A intervenção judicial, portanto, não se destina a escolher política pública específica, mas a impedir a perpetuação de situação incompatível com direitos fundamentais, especialmente quando envolvida a integridade física e moral de pessoas sob custódia estatal.

Também não prospera a invocação genérica da reserva do possível. A limitação orçamentária não pode servir de fundamento para a manutenção de custodiados em local estruturalmente inadequado, sobretudo quando se está diante de núcleo essencial de direitos fundamentais e de dever jurídico imposto diretamente ao Estado.

Registre-se, ainda, que a sentença considerou expressamente as peculiaridades logísticas da região do Baixo Amazonas, razão pela qual não determinou remoção imediata e automática dos presos excedentes, mas fixou prazo de até 5 dias para a transferência, solução que se mostra razoável, proporcional e adequada à realidade regional.

Quanto à multa diária, sua fixação encontra respaldo nos arts. 536, §1º, e 537 do CPC, bem como no art. 11 da Lei nº 7.347/85, constituindo medida coercitiva destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. O valor de R$ 10.000,00 por dia, considerada a relevância do direito tutelado e a natureza estrutural da obrigação, não se revela, de plano, exorbitante.

Todavia, deve-se observar que a própria sentença estabeleceu que a multa será suportada pelo Estado do Pará, afastando a responsabilização pessoal do Secretário de Estado ou de outros gestores públicos. Assim, inexiste, no comando sentencial, imposição direta de astreintes contra agente público não integrante da lide, razão pela qual o apelo, nesse ponto, carece de interesse prático.

De todo modo, fica expressamente consignado que eventual multa decorrente do descumprimento da obrigação deverá recair sobre o ente público demandado, sem prejuízo de apuração própria de eventual responsabilidade funcional ou pessoal em via adequada, caso caracterizada conduta dolosa, omissiva ou resistente de agente público.

Por fim, ressalta-se que a multa cominatória não possui natureza punitiva, mas coercitiva, podendo ser revista pelo Juízo da execução, de ofício ou a requerimento da parte, caso se revele insuficiente, excessiva ou desnecessária, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade na sentença recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que determinou ao Estado do Pará e à SEAP a limitação da custódia na Delegacia de Polícia de Oriximiná ao máximo de 5 presos, com transferência dos excedentes no prazo de até 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, a ser suportada pelo Estado do Pará e revertida ao Fundo Penitenciário Estadual.

É como voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026